Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROXIMIDADES DE ESCOLA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICÁVEL A UM DOS ACUSADOS. SUBSTITUIÇÃO E REGIME DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é firme e harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada aos réus.

2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais e dos usuários, da confissão de um dos réus e da apreensão da droga, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, tornando inviável a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

3. A venda de drogas nas cercanias de escola implica o aumento do artigo 40, incisos III, da Lei 11.343/06, por se tratar de local com maior fluxo de pessoas. O fato de ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia do Covid-19 não elide a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.

4. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime.

5. Não havendo provas, quanto a um dos acusados, de que pertença a alguma organização criminosa ou que se dedica às atividades criminosas, se mostra cabível em relação a ele a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06.

6. Sendo a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e a maioria das condições favoráveis, cabível o regime semiaberto.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.